Tribunal: TJSP
Processo: 1010190-83.2021.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Assembléia
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – CONDOMÍNIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE MULTA CONDOMINIAL - ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE E OMISSÃO QUANTO AOS ELEMENTOS DOS AUTOS - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – INFRINGÊNCIA QUE NÃO SE RESOLVE NESTA SEDE – EMBARGOS REJEITADOS